Tribunal: TJES
Processo: 5005924-12.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005924-12.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITH BENEDITA GOMES DA SILVA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5005924-12.2023.8.08.0030

EMBARGANTES:
EDITH BENEDITA GOMES DA SILVA

EMBARGADO
S
: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.; VALE S.A.; FUNDAÇÃO RENOVA; BHP BILLITON BRASIL LTDA.

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Edith Benedita Gomes da Silva contra acórdão que, ao julgar a Apelação Cível nº 5005924-12.2023.8.08.0030, negou provimento ao recurso e manteve sentença de improcedência em ação indenizatória ajuizada contra Samarco Mineração S.A., Vale S.A., Fundação Renova e BHP Billiton Brasil Ltda., fundada em danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. A embargante alega omissão e contradição, sustentando que houve deferimento de pedido de suspensão do processo, não observado pelo colegiado, e requer a nulidade dos atos processuais posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto ao pedido de suspensão processual formulado pela embargante e supostamente desconsiderado no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A data de protocolo do pedido de suspensão (28/11/2024) é posterior à realização do julgamento da apelação (27/11/2024), conforme certidão de julgamento, inexistindo contradição processual.

O prazo de 30 dias concedido para suspensão, ainda que deferido após o julgamento, transcorreu sem manifestação da embargante sobre eventual composição extrajudicial, inexistindo prejuízo processual.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

Não configura vício no acórdão a ausência de análise sob o enfoque pretendido pela parte quando a controvérsia foi decidida com base nos regramentos legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não sendo meio hábil para rediscutir matéria já apreciada.

Inexiste contradição quando o pedido de suspensão do processo é protocolado após a realização do julgamento colegiado.

A ausência de comprovação de prejuízo processual afasta a nulidade de atos processuais praticados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.11.2020, DJe 07.12.2020.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5005924-12.2023.8.08.0030

EMBARGANTES:
EDITH BENEDITA GOMES DA SILVA

EMBARGADO
S
: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.; VALE S.A.; FUNDAÇÃO RENOVA; BHP BILLITON BRASIL LTDA.

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR
:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme sumariamente relatado, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDITH BENEDITA GOMES DA SILVA contra o acórdão prolatado no bojo da Apelação Cível nº 5005924-12.2023.8.08.0030 (Id 11159767), o qual, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau (Id 10014581) que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação indenizatória ajuizada em desfavor de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., FUNDAÇÃO RENOVA e BHP BILLITON BRASIL LTDA., fundada em alegados danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

A embargante sustenta, em síntese, que: (i) peticionou requerendo a suspensão do processo em razão da possibilidade de celebração de acordo extrajudicial entre as partes, obtendo deferimento do pedido por despacho de Id 11168028, que fixou o prazo de 30 dias; (ii) não obstante a decisão suspensiva, no mesmo dia foi proferido o acórdão ora embargado, o que configuraria manifesta contradição processual e omissão na observância do
decisum
de suspensão; (iii) a referida desconsideração acarretou prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa; (iv) pretende, assim, que sejam sanadas a omissão e a contradição, com o reconhecimento da nulidade dos atos processuais posteriores ao deferimento da suspensão, especialmente o julgamento colegiado; (v) subsidiariamente, caso mantida a decisão, requer sejam prestados esclarecimentos sobre o prosseguimento do feito durante a suspensão.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado circunscreve-se à análise da existência, ou não, de omissão e/ou contradição no acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível nº 5005924-12.2023.8.08.0030 (Id 11159767), especialmente no que se refere ao pedido de suspensão processual formulado pela embargante, supostamente não observado pela decisão colegiada.

A embargante sustenta que, ao peticionar nos autos requerendo a suspensão do feito para tentativa de composição extrajudicial, obteve decisão favorável, mas que, no mesmo dia, o processo teria sido levado a julgamento, o que representaria contradição insanável, além de omissão na análise do ato suspensivo.

Entretanto, tal assertiva não se coaduna com a realidade processual documentada nos autos. Conforme se extrai dos registros eletrônicos, o requerimento de suspensão processual, constante no Id 11163090, foi protocolizado em 28/11/2024, após já ter ocorrido o julgamento da apelação, cuja realização consta expressamente da Certidão de Julgamento de Id 11159512, datada de 27/11/2024, certificando o encerramento da sessão e o resultado proferido pelo colegiado.

Cumpre ainda salientar que competia à embargante, diante da alegada possibilidade de composição extrajudicial, adotar postura processual diligente, informando tempestivamente nos autos o resultado das tratativas, notadamente porque o prazo de 30 (trinta) dias concedido no despacho de suspensão – ainda que proferido posteriormente ao julgamento – já se encontrava escoado, não havendo notícia de qualquer acordo ou justificativa idônea para a inércia. A ausência dessa comunicação reforça a inexistência de prejuízo processual efetivo e evidencia que a insurgência ora deduzida não encontra respaldo fático ou jurídico para prosperar.

É forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Ademais, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), Data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.